Tribunal: TJDFT
Processo: 0746478-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746478-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALTRO NORONHA BARROS, ADVOCACIA PABLO SAFE S/S AGRAVADO: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DALTRO NORONHA BARROS em face de CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704339-25.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito e de apreensão do passaporte da parte executada, nos seguintes termos: 1 - Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que, diante da inexistência de bens da parte devedora, o credor requer a suspensão de todos os cartões de crédito e do passaporte que a parte devedora eventualmente possua, com força no art. 139, inciso IV, do CPC. De fato, o art. 139, do CPC conferiu ao Juízo maior flexibilidade na adoção de medidas para satisfação das execuções, pois admite a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Não obstante, deve haver uma relação de adequação entre a medida adotada com base no referido dispositivo legal e o princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, que informa todo o processo executivo. É que o devedor responde pela dívida com o seu patrimônio, e não com a sua pessoa. A suspensão do passaporte é medida que, a priori, não têm relação com a responsabilidade patrimonial da parte devedora. A medida abrange o direito de viajar para o exterior e, embora não elimine por completo, restringe o direito de ir e vir, consagrado no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal de 1988. Assim, para a adoção de tais medidas, é preciso: a) que haja possível eficácia para a execução (pertinência com a responsabilidade patrimonial), o que pressupõe que o devedor possua bens e os esteja ocultando; b) que esteja presente situação excepcional e grave na conduta do devedor, que justifique, em uma ponderação de valores, a restrição ao direito de ir e vir. Em relação à suspensão de todos os cartões de crédito do devedor, a medida geraria restrição do acesso ao crédito, e tem o potencial de ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, pois poderá comprometer a subsistência da parte devedora. Assim, a adoção de tal medida também é excepcional, e só poderia ocorrer se houvesse indícios de que o devedor esteja ocultando o seu patrimônio, não sendo adequada quando este não possui patrimônio e não tem como pagar, porquanto, ao que tudo indica, seria infrutífera. No caso em exame, o que se vê é que a parte devedora não tem bens, pois todas as pesquisas realizadas pelo Juízo foram infrutíferas. Assim, não há razoabilidade nem proporcionalidade na adoção de tais medidas, que constituiriam apenas uma punição pessoal para a parte devedora. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido deduzido pelo credor às ID 72257415 retro. 2 - Defiro a penhora de eventuais créditos que couberem à ora parte executada CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO (CPF: 369.369.361-72); até o limite do débito em execução nestes autos - R$ 472.472,26 - incidente no rosto dos autos do processo número 0704413-45.2020.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília/DF. Toca ao aludido juízo averbar a penhora nos autos pertinentes (art. 860 do CPC), com ulterior comunicação a esta unidade judiciária. Atribuo a esta decisão força de ofício/mandado para fins de cumprimento, independente de outras formalidades. Encaminhem-se, na forma do Portaria Conjunta 17, de 14/02/2019. Aguarde-se por 30 dias a resposta daquele juízo. Desde já, fica a parte executada intimada, por seu advogado, para, querendo, ofertar a impugnação à penhora, no prazo de 15 dias. A parte exequente agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) é credora da quantia de R$ R$ 472.472,26 (quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos); 2) o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, sem que fosse possível o adimplemento do crédito ou a localização de bens; 3) diante disso, requereu ao Juízo de origem a realização de medidas constritivas atípicas, com lastro no art. 139, IV, do CPC, consistente na apreensão do passaporte e no bloqueio dos cartões de crédito do executado; 4) existem sólidas informações de ocultação patrimonial; 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Em face da presença inequívoca dos requisitos necessários à concessão do pedido de urgência, requer o deferimento da medida liminar para antecipar os efeitos da tutela pretendida, a fim de que: i) Liminarmente, seja deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para revogar a r. decisão recorrida, a fim de determinar o bloqueio do passaporte e dos cartões de crédito do Agravado, até o efetivo pagamento da dívida; ii) No mérito, requer-se a intimação do Agravado, para, querendo, apresentar contraminuta e, após, seja dado provimento ao recurso, para reformar integralmente a r. decisão agravada nos termos do pedido formulado no item i). Nestes termos, pede o deferimento. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 20752846 e 20752848). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DALTRO NORONHA BARROS em face de CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704339-25.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito e de apreensão do passaporte da parte executada. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. A tentativa de bloqueio dos cartões de crédito e de apreensão do passaporte do agravado é medida que não diz respeito necessariamente ao adimplemento do crédito em questão. Não há qualquer nexo em se determinar medida restritiva de tamanha relevância sob o pretexto de que isso “coagirá” a parte devedora a adimplir o débito. É imperioso destacar que o art. 139, IV, do CPC não pode ser interpretado de forma isolada, sendo que os limites estão circunscritos à própria tradição jurídica, no que concerne ao direito obrigacional. Desse modo, percebe-se que, em grande medida, busca-se o deslocamento da responsabilidade patrimonial do devedor para uma espécie de “retorno” à responsabilidade pessoal, no sentido de impor sanções diversas da constrição patrimonial, atingindo a esfera da pessoa natural. Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2020 19:37:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador